Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, pela quantidade e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V – Não e possível aplicar o privilégio (art. 33, § 4o, da LAD) para agente portador de maus antecedentes.
VI – Recurso conhecido e desprovido.